Tribunal: STF
Processo: ARE 1348336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICIPALIDADE DE ITABERÁ. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS DEVIDOS. Preliminares de incompetência do juízo e revogação do benefício de gratuidade judicial afastadas. Prova pericial que indicou que o autor exerce atividade insalubre, uma vez que estão em contato direto com agentes insalubres, seja o excesso de ruído e contato com agentes químicos, com direito ao percebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%). Procedência do pedido. Horas extras que deverão ser corretamente apuradas em sede de liquidação de sentença. Honorários advocatícios mantidos. Sentença mantida. Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; 30, inciso I; 37, inciso XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, o direito ao adicional de insalubridade perseguido pelo autor encontra respaldo no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaberá (Lei Municipal nº 1.371/1992), nos seguintes termos:



    Art. 130 - Será concedido adicional:



    (...)



    II - Pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;



    (...)



    Art. 133 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham, aos funcionários, agente nocivo à saúde.



    (...)



    Art. 136 Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, determinará os porcentuais que incidirão sobre os vencimentos dos funcionários, no caso de exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.



    Os percentuais a que faz alusão o art. 136 supracitado foram definidos pela Lei Municipal nº 2.622/2013, a qual foi responsável por regulamentar “a concessão de gratificação por insalubridade ou periculosidade aos servidores do Município de Itaberá”, in verbis:



    Art. 1º - Os servidores públicos municipais que, com habitualidade, trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, ou com risco de vida, têm direito à gratificação regulamentada nos termos desta Lei.



    Art. 2º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade, sujeitas a regulamentação geral aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, far-se-ão mediante perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados perante este Ministério ou órgão por ele indicado.



    (...)



    Com relação às horas extras, tem-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaberá, prevê expressamente o pagamento de gratificação ao servidor que trabalhar em jornada extraordinária:



    “Artigo 131 - O funcionário público ocupante de cargo de provimento efetivo, quando convocado para trabalhar em horário diverso de seu expediente, terá direito a gratificação por serviços extraordinários".



    A análise dos documentos apresentados (fls. 207/259) permite verificar que o requerente habitualmente laborava em jornada extraordinária, sendo, inclusive que os demonstrativos de pagamento juntados dão ciência do pagamento de importes relativos a horas-extras.



    Sendo assim, havendo prova de que o autor realizava hora extras, e sendo incerto se a municipalidade realizou os pagamentos de todas as horas extras trabalhadas, de rigor o seu pagamento desde que devidamente comprovada em liquidação, na qual se verificará os pagamentos já efetuados.



    Vale ressaltar que o ressarcimento do servidor independe do limite mensal de pagamento de horas extras previsto na lei municipal, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente